Tribunal: TJMT
Processo: 1000470-11.2025.8.11.9005
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000470-11.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FERNANDO LEITE DA SILVA - CPF: 061.426.201-10 (ADVOGADO), ANDRESSA VARGAS - CPF: 038.489.081-40 (IMPETRANTE), LEONARDO MARIN - CPF: 052.275.291-83 (ADVOGADO), FORUM DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONDICIONAMENTO DO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO À COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RECOMENDAÇÃO CNJ No 159/2024. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA
.

A imposição de prévio requerimento administrativo como condição para o prosseguimento de ação judicial exige fundamentação concreta e só se legitima diante de indícios objetivos de litigância abusiva.

A ausência de elementos que demonstrem desvio de finalidade ou comportamento processual abusivo torna ilegal a aplicação de medidas restritivas com base na Recomendação CNJ no 159/2024.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição impede a criação de condições não previstas em lei para o exercício do direito de ação.

Segurança Concedida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
mandado de segurança
,

com pedido de liminar
,

impetrado por
Andressa Vargas
em face de decisão proferida pelo
Juízo do Juizado Especial
da Fazenda Pública
da Comarca de Alta Floresta – MT
, nos autos da ação n.
1001685-50.2025.8.11.0007, que condicionou o prosseguimento da demanda à
comprovação de requerimento administrativo
prévio
,
sob pena
de extinção sem resolução de mérito, com f
undamento na Recomendação CNJ n.
159/2024.

A impetrante sustenta que a exigência é indevida, por ausência de fundamentação concreta e por inexistirem nos autos quaisquer indícios de litigância abusiva. Argumenta que tal imposição representa
restrição indevida ao seu direito de acesso ao Judiciário
, nos termos do art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

A liminar foi concedida, conforme decisão de id n.
274649878
.

A Autoridade Coatora
e o
L
itisconsorte
P
assivo deixaram de apresentar
informações, conforme
certificado no
id n.
281490369
.

O Ministério Público
declinou de sua intervenção no feito
(id n.
282919890
).

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O objeto da presente impetração é a decisão judicial que,
com base na Recomendação CNJ n.
159/2024, determinou à parte autora que comprovasse a existência de tentativa de solução administrativa prévia como condição para o regular prosseguimento da ação judicial.

A Recomendação mencionada visa orientar os tribunais na identificação e tratamento de comportamentos processuais que possam configurar
litigância abusiva
, indicando medidas facultativas e excepcionalíssimas a serem adotadas pelos magistrados
mediante fundamentação específica
.

Ocorre que, no caso em análise, a autoridade coatora
não apresentou qualquer justificativa concreta
que demonstrasse a existência de indícios objetivos de desvio de finalidade, uso predatório do sistema judicial ou qualquer outro fator que autorizasse a imposição de condição processual não prevista em lei.

Ressalte-se que, embora a impetrante figure como parte em outras duas ações judiciais com pedidos semelhantes, voltadas a períodos distintos de contratação,
não há qualquer elemento que indique abuso de direito, fracionamento artificial ou finalidade protelatória
. Trata-se de exercício legítimo do direito de ação,
dentro dos limites da legalidade e da boa-fé processual
, o que afasta a incidência do regime excepcional previsto na Recomendação CNJ no 159/2024.

Importante lembrar que, nos termos do art. 3o da própria Recomendação:

“Ao identificar indícios de desvio de finalidade na atuação dos litigantes em casos concretos,
os(
as) magistrados(as) poderão, no exercício do poder geral de cautela e
de forma fundamentada
, determinar diligências a fim de evidenciar a legitimidade do acesso ao Poder Judiciário”
.

A ausência de fundamentação concreta e de demonstração de qualquer indício de abusividade processual torna o ato impugnado
ilegal e desproporcional
, por representar
obstáculo indevido ao exercício do direito constitucional de acesso à justiça
, assegurado pelo art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Nesse sentido,
in
v
erbis
:

MANDADO DE SEGURANÇA
. DECISÃO JUDICIAL.
EXIGÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO
.
OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO
-
SEGURANÇA CONCEDIDA
. 1. Como é cediço, o interesse processual caracteriza-se pelo binômio necessidade-utilidade, ocorrendo quando a parte tem necessidade de ir a juízo para buscar a tutela pretendida e que dessa tutela possa advir alguma utilidade do ponto de vista
prático.
2. O surgimento do interesse processual, portanto, não exige o prévio esgotamento da via administrativa. Entendimento contrário resultaria inegável afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, que restou consagrado no inciso XXXV, art. 5°, da Constituição Federal, ao enunciar que "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
".
3. Desse modo, a decisão judicial impugnada acarretou ofensa ao direito líquido e certo de acesso ao Judiciário, sendo necessária a concessão da ordem para viabilizar o processamento e julgamento da ação indenizatória
ajuizada.
4. Segurança concedida. (N.U 1000801-27.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS.
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
.
DESNECESSIDADE. LITIGÂNCIA ABUSIVA NÃO CONFIGURADA
. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO
(N.U 1001055-38.2024.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025, grifos nossos);

Diante da ausência de fundamentos objetivos que justifiquem a restrição imposta,
impera a concessão da segurança
.

Ante o exposto
, com fundamento no artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal e na Lei no 12.016/2009,
CONHEÇO
do Mandado de Segurança

e
CONCEDO A SEGURANÇA
, para:

Tornar definitiva a liminar anteriormente deferida
;

Anular
o despacho que condicionou o prosseguimento da ação à comprovação de requerimento administrativo prévio
, por ausência de fundamentação específica;

Determinar
o
regular prosseguimento da ação judicial originária (no 1001685-50.2025.8.11.0007)
,
afastando-se qualquer condição processual não prevista legalmente.

Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual
,
e
sem
honorários advocatícios, em consonância ao e
ntendimento contido na Súmula n.
512 do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016/2009.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025